Tribunal: TJMT
Processo: 1011222-91.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011222-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO), JOSE NEVES FERREIRA - CPF: 057.214.458-07 (AGRAVANTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.207.201/0001-79 (AGRAVADO), ALFA URBANISMO LTDA - CNPJ: 07.598.819/0001-41 (AGRAVADO), DARCI GARCIA DA ROCHA - CPF: 525.847.558-15 (AGRAVADO), D. D. E. G. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 19.191.929/0001-73 (AGRAVADO), TOP URBANISMO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.555.147/0001-90 (AGRAVADO), TRF3 URBANISMO E PARTICIPACAO LTDA - CNPJ: 19.242.996/0001-70 (AGRAVADO), RODRIGO VIANA FREIRE - CPF: 590.220.781-91 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E INSPEÇÃO JUDICIAL. IMPRATICABILIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova pericial e inspeção judicial, em ação de rescisão contratual c/c resolução de sociedade fundada em inadimplemento e quebra de affectio societatis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de produção de prova pericial e de inspeção judicial caracteriza cerceamento de defesa, diante da alegação de que tais provas seriam indispensáveis para demonstrar o descumprimento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição do desenvolvimento urbano da cidade como critério para o lançamento de empreendimentos é de verificação impraticável, considerando a multiplicidade de fatores envolvidos, como práticas do setor imobiliário, capital disponível e mão de obra.

4. Nos termos do art. 464, §1º, III, do CPC, é lícito ao juiz indeferir prova pericial quando for de verificação impraticável, sem que isso configure cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Liminar revogada.

Tese de julgamento: “É lícito ao juiz indeferir a produção de prova pericial quando esta for de verificação impraticável, nos termos do art. 464, §1º, III, do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 464, §1º, III.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
José Neves Ferreira
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de nº 1016019-36.2023.8.11.0015, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial e inspeção judicial.

O agravante esclarece que “trata-se de ação de rescisão contratual c/c resolução de sociedade em relação a um sócio com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Agravante em face das Agravadas, com base no inadimplemento contratual das Agravadas, consubstanciado no descumprimento da obrigação de concretizar o empreendimento e de constituir hipoteca sobre os imóveis não explorados, bem como na quebra do affectio societatis.” (Id.
279548874
, pág. 6)

Afirma que pleiteou pela produção de prova pericial, inspeção judicial na área sub judice, todavia o juízo de origem deferiu exclusivamente a produção de prova testemunhal.

Defende que “A finalidade da prova pericial e da inspeção judicial pleiteados pelo Agravante é justamente auferir os aspectos fáticos do desenvolvimento urbano da cidade, tratando-se de informações essenciais para demonstração do descumprimento contratual e da morosidade das Agravadas, o que não foi considerado pelo juízo quando da análise da prestabilidade da prova.” (Id.
279548874
, pág. 91)

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para que seja deferida a suspensão do trâmite do processo de origem até o julgamento deste recurso. No mérito pugna pelo provimento do recurso para determinar a produção das provas requeridas.

A liminar foi deferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Afasto a preliminar contrarrecursal de não conhecimento do recurso, posto que a análise quanto ao indeferimento de produção de prova deve ser apreciada em face de possibilidade de caracterizar cerceamento de defesa.

Pois bem,

O recurso deve ser desprovido.

A parte recorrente defende que “
o
consenso dos empresários envolvidos no empreendimento
foi de que os lançamentos observarão o desenvolvimento urbano da cidade, conforme expressamente registrado na Cláusula 8.5 do Contrato de Parceria.”
(Id.
279548874 - Pág. 8)

Argumenta que as partes fixaram uma métrica palpável e aferível por perícia judicial/inspeção judicial para fins de definição de quando às etapas deveriam ser lançadas.

Malgrado seus argumentos tenho que a prova pericial e a inspeção judicial são impráticaveis no caso concreto, não sendo uma métrica palpável para a situação, uma vez que a aferição acerca do momento adequado para lançamento dos lotes em relação ao desenvolvimento urbano da cidade depende de vários fatores, entre eles: forma de trabalho das empresas do ramo imobiliário, capital de investimento, mão de obra disponível na localidade.

Destarte, a meu sentir, incide a norma prevista no art. 464, §1º, III do CPC, (o Juiz indeferirá a prova pericial quando for de verificação impraticável).

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
REVOGO
a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025